Tribunal: TJES
Processo: 5000384-46.2023.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-46.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000384-46.2023.8.08.0009

Origem
: Juízo de Boa Esperança - Vara Única

RECORRENTE
: LARA DOS SANTOS SILVA

RECORRIDA
: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DESCONHECIDA CONTESTADA PELO CONSUMIDOR. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega ter identificado compras em sua fatura de cartão de crédito do mês de março de 2021 das quais desconhecia, e que mesmo após ter buscado a Ré para tentar solucionar o problema, não obteve qualquer êxito até a data do ajuizamento da ação. Em razão desses fatos, requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 328,83 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão no recurso interposto pela Autora consiste basicamente em verificar se há responsabilidade civil extrapatrimonial da Ré, mesmo que esta tenha promovido o estorno das compras identificadas como indevidas na fatura do cartão de crédito do mês seguinte.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que restou impugnado pela parte contrária em contrarrazões. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Ainda que eventualmente pudesse se questionar quanto a impertinência das cobranças registadas na fatura do cartão de crédito da Autora frente a uma possível falha de segurança do serviço prestado, fato é que, de todo modo, ao contrário do alegado por ela tanto na inicial quanto em recurso inominado no sentido que não houve solução de suas reclamações até o ajuizamento da ação, restou devidamente comprovado pela Recorrida que foi promovido o estorno das cobranças ora contestadas

logo na fatura vencida no mês seguinte, em abril de 2021, ou seja, há mais de 2 (dois) anos antes da propositura da ação.

7. Lado outro, a Recorrente não apresentou quaisquer provas nos autos quanto ao alegado prejuízo material relacionado a compra de insumos para sua atividade profissional, e demais inconvenientes que sustenta ter sofrido em razão de bloqueio do seu cartão de crédito, ônus este que lhe competia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, devendo-se consignar que o consumidor hipossuficiente não fica isento de apresentar prova mínima de suas alegações, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

8. Diante de tais razões, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de reconhecer sanado o incidente envolvendo as compras não reconhecidas pela Autora, bem como inexistente o dano moral sustentado, haja vista que os fatos ora narrados consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu
, capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), porquanto se reconhece que a parte autora, ora recorrente, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)